Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-35.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000033-35.2020.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: Ricardo Villaça APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros Advogado(s):D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00, em favor de defensor dativo nomeado em processo penal. Sustenta a nulidade da condenação por ausência de citação do ente federado, violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, bem como a redução do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo em razão da ausência de citação do ente federado na ação penal; (ii) saber se a nomeação de defensor dativo é válida à luz do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/1950; e (iii) saber se o valor fixado a título de honorários deve ser reduzido por não observar a tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado, como autor da ação penal, está legitimado no feito desde o início por meio do Ministério Público. Não há nulidade por ausência de citação. A nomeação de defensor dativo é válida diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca. O juiz está autorizado a designar profissional para assegurar o direito de defesa técnica ao réu hipossuficiente. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, prevê expressamente o dever do ente federado de custear os honorários do defensor dativo. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 está aquém da tabela da OAB/BA e foi fixado com base nos critérios de equidade do art. 85, § 8º, do CPC/2015, não se mostrando excessivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000033-35.2020.8.05.0111, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DEFENSOR DATIVO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor.